Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712624-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, JOSE MAURICIO BICALHO DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. Embora a parte apelante tenha apresentado Guia de Custas e Emolumentos e Comprovante de Pagamento de Título (id. 25769768/25769769), estes apresentam data de vencimento/pagamento de 10/09/2020 e parecem referir-se ao recolhimento do preparo recursal de recurso diverso. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos guia de custas e emolumentos, bem como comprovante de pagamento que permitam aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo e a pertinência com o presente feito, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora